Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727248-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: LEONARDO SILVESTRE DA ROCHA, CRISTIANE MARQUES ALVES, RENATA VICTORIA DE OLIVEIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por DJALMA CALACA DA SILVA JÚNIOR contra decisão interlocutória (ID 238984365) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito 0725698-21.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Irresignado, DJALMA CALACA DA SILVA JÚNIOR recorre (ID 73673275). Sustenta que a decisão desconsidera as peculiaridades do caso concreto, em que o agravante sofreu prejuízo financeiro imediato, grave e inesperado, de forma que, ainda que receba renda líquida de aproximadamente R$ 8.000,00, tal quantia não reflete, por si só, capacidade plena de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção pessoal. Aponta que a análise judicial limitou-se à renda líquida mensal, sem examinar os demais elementos subjetivos previstos no art. 99, §2o, do CPC, como eventuais encargos financeiros, grau de endividamento, impacto da fraude sofrida e ausência de recomposição patrimonial após o golpe. Alega que no caso concreto, não houve qualquer contradita à veracidade da declaração de hipossuficiência nem pedido de complementação probatória. Tampouco se apontou qualquer elemento de riqueza, patrimônio ou liquidez que informasse a alegação de incapacidade econômica. Argumenta que o valor da causa supera R$ 12.000,00, de modo que as custas podem ultrapassar facilmente R$500,00 ou mais, o que é relevante para qualquer cidadão de classe média que acaba de sofrer perda financeira significativa. Menciona que a exigência de recolhimento de custas, neste momento, compromete não apenas o acesso à justiça do Agravante, mas também a efetividade da tutela jurisdicional buscada, especialmente porque o objeto da ação originária é justamente o ressarcimento do valor perdido em decorrência do estelionato, havendo risco concreto de perecimento do direito, tanto no aspecto material quanto processual. Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de decretar a nulidade da r. decisão de ID no 238984365, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 3002 e 995, parágrafo único, do CPC3). A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Os documentos presentes nos autos, demonstram um total de rendimento bruto no importe de R$ 16.709,76 e líquido de R$ 8321,93- contracheque de março de 2025 (ID 73673278- pág. 2); O contracheque de abril de 2025, traz o rendimento bruto de R$ 17.575,92 e líquido de R$ 9.144,05 (ID 73673278 – pág. 4). Já no contracheque de maio de 2025 consta o rendimento bruto de R$ 16.641,37 e líquido de R$ 7.879,18 (ID 73673278- pag. 6). Ressalte-se que a quantia bruta recebida a título de remuneração é manifestamente incompatível com a concessão do benefício degratuidadede Justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento, em favor da recorrente, da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. 4. No caso em deslinde a recorrente recebe proventos mensais brutos em valor superior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pela recorrente seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. 4.2. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários. 5. Recurso conhecido e desprovido(Acórdão 1978070, 0748490-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025)- Destacou-se. Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator